Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714287-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo inventariante LUIS FELIPE COSTA UCHOA em face da decisão ID 119438028, proferida nos autos da ação de inventário dos bens do falecido ANTONIO LUIS UCHOA (processo no 0701999-31.2021.8.07.0004), que postergou a análise do pedido de posse direta dos bens do espólio e determinou a intimação da terceira interessada RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA para se manifestar quanto à pretensão do inventariante em oferecer os imóveis à locação e, se for o caso, formular proposta para gerar renda a partir dos bens do espólio. Em suas razões recursais, o inventariante agravante narra, em suma, que desde a abertura sucessória não se obteve acesso à nenhum bem do espólio e, diante da existência de imóveis de relevante valor, se comprovou via mandado de verificação e avaliação determinada pelo Juízo a quo que referidos bens estão em grande maioria desocupados, parte em “péssimo estado de conservação e uso” (lojas), além de outro “praticamente abandonado, com muita vegetação rasteira cobrindo o local, com construção de alvenaria e madeira aparentemente em estado ruim ou regular, com algum tipo de problema estrutural ou estético, como ausência de telhas, paredes trincadas ou vigas parcialmente destruídas”, sendo objeto de reiterados pedidos de imissão na posse para locação. Acrescenta que encontra resistência injustificada do Juízo de origem, ao argumento de que “o inventariante não estaria na posse dos bens” na abertura da sucessão, inclusive tendo inicialmente interpretado que a posse seria da terceira interessa Rayanne, a quem foi deferida a reserva de quinhão ante o ajuizamento superveniente de ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, pendente de julgamento, o que motivou a expedição do mandado de inspeção e avaliação de alguns dos imóveis. Alega que a decisão agravada merece reparos na específica questão de não autorização de imissão na posse de bens desocupados pelo inventariante ou condicionar a imissão à manifestação da terceira interessada para ato inerente à condição de inventariante, estando em confronto com o art. 618, II, do CPC, além de vedar o exercício do encargo legal próprio e específico do inventariante. Destaca que a decisão agravada gera óbice desnecessário à gestão do espólio, pois condiciona a posse de bens vazios à manifestação da terceira interessada, negando acesso a imóveis desocupados há mais de ano, conforme extraído da inspeção judicial realizada, e que estão se deteriorando, acumulando despesas que, mais dia ou menos dia, verterão em prejuízo ao espólio e sucessivamente ao inventariante, herdeiro universal, via adjudicação dos bens, ou da própria terceira interessada, em eventual futura partilha no caso de êxito na noticiada ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, cuja reserva de quinhão lhe foi deferida. Argumenta que o entendimento manifestado pelo Juízo na decisão agravada se mostra ambivalente quando descreve a situação de abandono dos imóveis, primeiro ratificando o múnus do inventariante em “administrar” os bens na forma do art. 618, II, do CPC; a seguir, sustenta não significar que a posse será direta do inventariante (ou espólio), mas poderá ser daqueles que já a possuem, como se dita posse pudesse ser vertida à agravada ou outrem, acrescentando que seria mais vantajoso “manter os bens sob administração de quem os já possuíam, por conhecerem características e saber como conservá-los”. Expõe que, todavia, a situação dos imóveis restou certificada em inspeção judicial que estavam vazios, descabendo falar em posse de terceiros, ao passo que a agravada alegou estar na posse de apenas 2 (duas) quitinetes, fatos confirmado nas inspeções/avaliações. Afirma que a consulta à terceira interessada oportuniza a incidência de outras possibilidades que desequilibram o direito de gestão do espólio e colidem com o teor da inspeção judicial, gerando óbice no acesso aos bens desocupados pelo inventariante, principalmente quando silente sobre o mesmo assunto a agravada já se mostrou em oportunidade anterior. Defende que a manutenção da decisão poderá produzir ao espólio e ao agravante lesão grave e de difícil reparação, pois se trata de vedação de exercício de encargo processual legal, gerando óbice desnecessário de imissão na posse de imóveis desocupados e abandonados, além de prejuízo na conservação e reparação dos mesmos bens. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo ou equivalente tutela recursal, determinando-se que sejam preservadas as prerrogativas do art. 618, do CPC e, em especial, que seja garantido ao agravante a imediata imissão na posse dos imóveis constantes dos laudos de IDs 115196392 e 117039453 que se encontram vazios, para exercer a posse e destiná-los na forma processual à futura locação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regularmente recolhido (IDs 35047905 e 35047906). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal merece ser acolhido. Com efeito, o agravante restou devidamente nomeado como inventariante do espólio de seu falecido pai, independente da subscrição de termo de compromisso (decisão ID 85498756, integrada no ID 88214823, dos autos de origem). Acerca do exercício de referido encargo o art. 618, inc. II, do CPC, estabelece: “ Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;” Compulsado os autos de origem, constata-se que efetivamente restou determinada a realização de inspeção e avaliação os imóveis do espólio situados na QR 203, Conjunto "D", Lote 22, Santa Maria/DF; na Chácara 66, Gleba de terras na Fazenda Santa Maria/DF; na Quadra 10, Lote 20, Setor Leste, Gama/DF (ID 107324571, autos de origem). Em cumprimento à decisão, foi juntado o respectivo mandado de avaliação, tendo sido realizada a diligência e posterior juntada do laudo de avaliação do imóvel situado na QD 10, LOTE 20 – COMERCIAL – Setor Leste Gama/DF, conforme ID 110033862 (autos de origem), em que restou certificado que “o imóvel está sem energia e desocupado”. Já o imóvel situado na QR 203, Conjunto D, Lote 22, Santa Maria/DF restou vistoriado e avaliado, conforme certidão (ID 115196385, autos de origem) e laudo de avaliação (ID 115196392, autos de origem), tendo sido certificado que as duas lojas que integram o imóvel estão desocupadas, e das três quitinetes localizadas no piso superior apenas uma está desocupada e duas estão alugadas. Por sua vez, a Chácara 66, Gleba de terras na Fazenda - Santa Maria/DF restou avaliada, conforme laudo ID 117039453 (autos de origem), tendo sido certificado que o imóvel possui “edificações em alvenaria e madeira, todas com algum estado de deterioração, denotando abandono.” Nesse passo, verifica-se que os imóveis em questão estão desocupados, com exceção das duas quitinetes existentes no imóvel da QR 203, Conjunto D, Lote 22, Santa Maria/DF, que estão locadas para terceiros. Outrossim, compulsando os autos de origem, constata-se, ainda, que a terceira interessada, ora agravada, já atendeu ao comando da decisão agravada, conforme petição ID 124106156, tendo destacado que “comparece junto a este juízo para externar concordância quanto ao ato ventilado e pretendido pela parte contrária, cabendo inclusive mencionar que tal atitude, obstará a deterioração ainda maior dos imóveis, evitando inclusive furtos e danos às propriedades transitoriamente comum a ambos.” De tal modo, considerando o disposto no art. 618, inc. II, do CPC, assiste razão ao inventariante agravante, devendo este ser imitido na posse dos bens do espólio que estão desocupados, com o fim de melhor exercer o seu múnus. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imissão do inventariante agravante na posse dos imóveis que compõem o espólio e que se encontram desocupados, a saber: imóvel situado na Quadra 10, Lote 20, Setor Leste, Gama/DF; Chácara 66, Gleba de terras na Fazenda Santa Maria/DF; e imóvel situado na QR 203, Conjunto "D", Lote 22, Santa Maria/DF, exceto, quanto a este último imóvel, as duas quitinetes que se encontram locadas para terceiros. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora